Tribunal: TJDFT
Processo: 0718346-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DIPLOMA. CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. ART. 9o, INCISOS XII E XIV DO DECRETO. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA
1. Nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a comutação de pena constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, que detém a competência privativa para estabelecer os pressupostos para a concessão da benesse, devendo o Magistrado se restringir ao exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos.
2. Quando presentes condenações por crimes não impeditivos e impeditivos, mister verificar o requisito objetivo para o cabimento de comutação da pena referente ao crime não impeditivo, qual seja, o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até o marco temporal de 25 de dezembro de 2024.
3. Não sendo comprovada a doença e a inadequação por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução, de acordo com o determinado no artigo 9o, inciso XVI, "d", do Decreto n. 12.338/2024, incabível a concessão do indulto.
4. Agravo conhecido e não provido.